Tribunal: TJES
Processo: 5015358-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015358-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO RANGEL DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015358-14.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
FERNANDO RANGEL DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 3º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
FERNANDO RANGEL DA SILVA
contra a sentença proferida em
ID 3418354
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando a comprovação das faltas para doação de sangue aptas a afastar o desconto realizado em seu pagamento e da irregularidade da Portaria n. 787-R/2020.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, o que também ficou demonstrado pela juntada de sua declaração de imposto de renda e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando a comprovação das faltas para doação de sangue aptas a afastar o desconto realizado em seu pagamento e da irregularidade da Portaria n. 787-R/2020.

Como bem demonstrado na sentença, a parte recorrente não comprovou que as faltas que deram azo aos descontos nos meses de maio/2021, junho/2021 e julho/2021 decorreram de doação de sangue, ante a ausência de comprovação nesse sentido, ônus que incumbia à parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15. Vejamos a fundamentação da sentença:

O autor afirma na inicial que sofreu descontos em seus pagamentos e para tanto trouxe como elementos de prova os documentos do id 8369662, relativos aos contracheques de Maio/2021, Junho/2021 e Julho/2021. Trouxe ainda um parecer da assessoria técnica da SEJUS, no id 8369667 que contraria a tese da exordial.

E não há nenhum outro elemento nos autos que demonstre a efetiva ausência do autor ao serviço para doação de sangue, qual teria sido o dia da ausência e quando o autor teria justificado esta falta à sua chefia, limitando-se a tese exordial à existência de irregularidades na Portaria 787-R/2020.

Apesar de em recurso a parte recorrente argumentar que a sentença recorrida olvidou o documento de
ID 8494107
que demonstra a declaração de doação de sangue
datado de 08/12/2020
, vejo que isso, por si só, não afasta a conclusão da sentença recorrida, pois, como fundamentado pela juíza de primeiro grau, a ausência para doação de sangue realizada pelo recorrente não poderia gerar nenhum prejuízo, nos termos da LCE 46/94.

Entretanto, a tese dos autos está relacionada a possibilidade de o requerente, ora recorrente, ausentar-se de sua escala para doação de sangue e, ainda assim, receber a
gratificação de serviço extraordinário
, tendo a sentença concluído acertadamente pela regularidade da aplicabilidade da Portaria n. 787-R/2020 em conjunto com a LCE 743/2013, nos seguintes termos:

Nada obstante, verifico que a tese controvertida diz respeito à possibilidade do autor que se ausentou da escala para doação de sangue receber GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. Isto resta evidente pela análise do contracheque que o autor juntou no id 8369662, uma vez que tomando-se por referência o mês de JUNHO/2021 não houve qualquer desconto no subsídio do autor, mas apenas e tão somente na rubrica “111 GRATIF SERVIÇO EXTRA”. Aquele contracheque demonstra que o autor recebeu R$ 629,55 e que sofreu desconto de R$ 161,58 na mesma rubrica.

A LCE 743/2013 dispõe que:

Art. 3º Os servidores ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário pertencente ao Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário Estadual serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos dos §§ 4º e 8º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º Excetuam-se do caput deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço

extraordinário, e a função gratificada de chefia ou gratificação por exercício de cargo em comissão. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 949/2020)

§ 2º O serviço extraordinário a que se refere o § 1º deste artigo dependerá da efetiva prestação de serviço em atividades operacionais das unidades prisionais, escoltas ou intervenções prisionais, condicionada à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder 24 (vinte e quatro) horas mensais. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 949/2020)

§ 3º A escala de serviço extra será organizada e fixada pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal, ou por gestor designado pelo Secretário de Estado da Justiça em sua ausência, em jornadas mínimas de 8 (oito) horas, observando a necessidade efetiva de serviço extra, na forma do regulamento. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 949/2020)

§ 4º O cálculo do valor do serviço extraordinário será o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176 (cento e setenta e seis), multiplicado pelas horas da escala efetivamente prestada, acrescido de 50% (cinquenta por cento) nos termos do inciso XVI do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 949/2020)

§ 5º A escala de serviço extra não se incorpora aos proventos de inatividade e sobre ela não incidirá contribuição previdenciária. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 949/2020)

É nítido, portanto, que a rubrica “111” que o autor questiona é decorrente do labor em sobrejornada, cujas regras são regulamentadas em lei, que preconiza que o serviço extraordinário deve ocorrer para atender às situações excepcionais e temporárias, por imperiosa necessidade do serviço, mediante juízo de conveniência e oportunidade, desde que previamente autorizado pelo subsecretário ou por gestor designado pelo secretário, na forma do regulamento.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é devido o pagamento pela realização de serviço extraordinário quando, além de efetivamente trabalhado, seja autorizado pela Administração. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.437.103CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28052014; REsp 642.501PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07112005.

A portaria 787-R/2020, questionada pelo autor contém o seguinte regramento:

Art. 15 A caracterização do trabalho prestado por meio de serviço extraordinário para o servidor que trabalha em regime de plantão, dependerá do efetivo cumprimento, no mês de execução, de sua carga horária ordinária mensal de trabalho.

Parágrafo único. Serão consideradas, para fins de planejamento e execução de serviço extraordinário, as ausências justificadas exclusivamente:

I - por motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos e irmãos, na forma do art. 30, inciso IV da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

II - pelo abono previsto no art. 32 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994;

III - pelo gozo de períodos de férias de até 15 (quinze) dias, dentro do mês de execução da escala de serviço extraordinário;

IV - pela licença paternidade;

V - pelo período de licença para tratamento da própria saúde de até 15 (quinze) dias, dentro do mês de execução da escala de serviço extraordinário.

Nesta toada, entendo assistir razão à defesa, quando argumenta que a portaria não extrapolou o seu poder regulamentar, ao desconsiderar a falta para doação de sangue como justificada para o fim de planejamento e execução de serviço extraordinário. A lógica adotada pelo requerido é de que se o servidor poderia realizar a doação de sangue em qualquer outro dia da semana, que não aquele em que previamente escalado para atuar em escala extraordinária.

Registro, por oportuno, que não se trata de desconto realizado pelo requerido em escalas efetivamente trabalhadas pelo autor (quando poder-se-ia cogitar de enriquecimento sem causa da administração), mas de desconto realizado na gratificação extra por ausência que não pode ser considerada para justificar o pagamento de gratificação extraordinária.

Sendo assim, correta também a fundamentação que rejeitou o pedido indenizatório por danos morais. Vejamos:

Já o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

Não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, sendo definido como uma ofensa a um bem ou atributo da personalidade, em suma, uma agressão à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Sem que essa mácula exacerbada à naturalidade dos fatos da vida tenha ocorrido, não há falar em dano moral compensável, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar.

Entendo que não restam configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar, razão pela qual não prospera a pretensão.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela parte recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)